Tribunal: TJBA
Processo: 8001973-42.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001973-42.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAURINDO DA SILVA ALENCAR

Advogado(s)
:
LORRANIA DOS SANTOS SILVA, WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO ENTRE A VERSÃO DA INICIAL E AS RAZÕES RECURSAIS. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO REGULAR. SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

II. Questão em discussão:
(i) validade da contratação de cartão de crédito consignado;(ii)alegação de ausência de consentimento;(iii) suficiência da prova documental apresentada pela instituição financeira;(iv) ocorrência de descontos em benefício previdenciário e eventual direito à restituição ou indenização.

III. Razões de decidir:
O autor apresentou versões contraditórias – na inicial afirmou ter buscado empréstimo consignado e contratado cartão de crédito (RMC), enquanto na apelação alegou jamais ter contratado com o banco. A instituição financeira, por sua vez, comprovou a regularidade da contratação, observadas as formalidades legais aplicáveis ao contratante analfabeto, além de demonstrar a efetiva disponibilização e utilização do crédito por meio de saque e compras realizadas com o cartão. Inexistente qualquer vício ou abusividade, não há falar em nulidade contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e improvido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento:
Comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, com disponibilização e utilização do crédito pelo consumidor, afasta-se a alegação de inexistência contratual, não havendo falar em nulidade, repetição do indébito ou danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 27; CC, art. 178; CPC, arts. 344 e 345, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.539.571/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/09/2019; TJ-MT, Apelação Cível 1019736-03.2020.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 04/06/2024; TJ-MG, Apelação Cível 5009563-77.2022.8.13.0145, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 10/07/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12